Tribunal: TJSP
Processo: 1034095-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de inexistência do débito que ensejou a negativação. Requerida que demonstrou a existência de relação jurídica e de valores cobrados em faturas. Ônus da requerente em demonstrar o regular pagamento das faturas. Impossibilidade de se atribuir à ré ônus de produção de prova negativa. Autor que não demonstra a quitação do referido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de inexistência do débito que ensejou a negativação. Requerida que demonstrou a existência de relação jurídica e de valores cobrados em faturas. Ônus da requerente em demonstrar o regular pagamento das faturas. Impossibilidade de se atribuir à ré ônus de produção de prova negativa. Autor que não demonstra a quitação do referido débito. Exercício regular de direito. Litigância de má-fé. Multa e indenização arbitradas pela r. sentença cuja soma ultrapassa o limite previsto em lei. Necessária readequação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034095-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRA
MARIN, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034095-72.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 34076
Apelação no 1034095072.2019.8.26.0032
Comarca: Regional II Santo Amaro
Apelante: Alexandra Marin
Apelado: Telefonica Brasil S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. Alegação de inexistência do
débito que ensejou a negativação. Requerida que demonstrou a
existência de relação jurídica e de valores cobrados em faturas.
Ônus da requerente em demonstrar o regular pagamento das
faturas. Impossibilidade de se atribuir à ré ônus de produção de
prova negativa. Autor que não demonstra a quitação do referido
débito. Exercício regular de direito. Litigância de má-fé. Multa e
indenização arbitradas pela r. sentença cuja soma ultrapassa o
limite previsto em lei. Necessária readequação. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
requerente, irresignada com o teor da r. sentença de fls 538/541, que julgou
improcedentes os pedidos exordiais, condenando a autora em custas e
honorários no importe de 10% do valor da causa, além de multa por litigância
de má-fé arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa mais indenização
de 10% do valor atribuído à causa em benefício da ré.
A autora recorre, alegando, em síntese, que não houve
litigância de má-fé, que a multa arbitrada ultrapassou o patamar máximo
estabelecido em lei, que não houve prova da legitimidade da negativação,
visto que as faturas apresentadas estão em valores discrepantes com os dos
registros de negativação.
Foram apresentadas contrarrazões em fls. 564/572

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034095-72.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos
os fins próprios, o da r. sentença.
No que se refere à legitimidade do débito disputado,
registrado sob os número de contrato 0228964506, 022896707 e
2140902768, conforme demonstrativo de fls. 32, a requerida apresentou
prova suficiente da existência da relação jurídica, com faturas nas quais
constam os números dos três contratos, em fls. 108 (contrato no 0228964506),
fls. 115 (contrato no 022896707) e fls. 119 (contrato no 2140902768).
Frise-se que em todos os contratos constam valores de
consumo que se coadunam com os apontados em cadastro restritivo de
crédito. Ao contrário do que aduz a apelante, desnecessária a identidade entre
o valor individual de fatura específica e o valor ali lançado, diante da
possibilidade de consolidação de diversos valores devidos no bojo do mesmo
instrumento contratual.
Diante deste quadro, inobstante a requerida busque
demonstrar o inadimplemento através de telas comprobatórias em sua
contestação que consubstanciam prova unilateral, não se pode atribuir à ré o
ônus de comprovar materialmente a ausência de pagamento das faturas, que
equivaleria a ônus de produção de prova negativa, consistente na
demonstração de inexistência de pagamentos regulares. Assim, diante da
regular demonstração da existência dos débitos, cabe à parte autora
demonstrar seu pagamento, o que não se verifica nos autos. Nesses termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA
COMINATÓRIA, COM PEDIDO CUMULADO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034095-72.2019.8.26.0002 -Voto no
4
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
E
CANCELAMENTO
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE
ALTERADA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
AUSÊNCIA
DE
PERICULUM
IN
MORA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA CONTA
CORRENTE
DO
AUTOR,
RELATIVOS
A
PARCELAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
QUE ELE ALEGA NÃO TER CELEBRADO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
AO
DEFERIMENTO
DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
NEGATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
Foi demonstrada, portanto, a existência da relação
jurídica e de contas de consumo lançadas em nome da autora, sem que haja
nos autos prova bastante do adimplemento de suas obrigações contratuais.
Consigne-se ainda que, mesmo em se tratando de relação
jurídica sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, é ônus do autor
apresentar o comprovante de pagamento dos valores das faturas consignadas,
diante da impossibilidade de produção de prova constitutiva de seu direito por
outros meios.
Assim, data máxima vênia, a conduta do réu foi legítima,
nada havendo a se reparar na r. sentença recorrida, que bem julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034095-72.2019.8.26.0002 -Voto no
5
improcedentes os pedidos deduzidos pela parte requerente.
No que tange à condenação do autor por litigância de má-
fé, observa-se que o texto da r. sentença recorrida faz menção a valores que,
somados, chegam a 11% sobre o valor da causa, in verbis: “Assim, condeno a
parte autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa e
indenização à ré no valor desde logo fixado em 10% do valor atualizado da
causa, que decorre da litigância de má-fé (...)”
Conforme se depreende do texto do artigo 81 do Código
de Processo Civil, o limite máximo a ser arbitrado a título de multa por
litigância de má-fé deve ser inferior a 10% sobre o valor da causa, sendo
impositiva sua readequação. Não se verifica, no entanto, ocasião de
afastamento da referida multa, tendo em vista que a parte requerente, com
todas as vênias, reiteradamente aduziu narrativa em clara contradição com os
documentos apresentados, sem contudo impugnar as diversas faturas e
demonstrativos carreados aos autos, nem comprovar o adimplemento de suas
obrigações a ensejar a reparação pugnada.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
parcial provimento ao recurso apenas para determinar a readequação da multa
estabelecida pela r. sentença recorrida a título de litigância de má-fé, que ora
se arbitra em 5% sobre o valor atualizado da causa. Em razão do ora decidido,
majoram-se os honorários advocatícios arbitrados para 12% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Roberto Mac Cracken
Relator